Tribunal: STF
Processo: ARE 1467644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE DE EX-EMPREGADO PÚBLICO (CETESB). ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO (22/10/21) APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19 (13/11/19). POSSIBILIDADE DE REFORMA. A vedação à complementação de aposentadorias e de pensões de que trata o § 15 do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, não extinguiu nenhum direito adquirido, tampouco desconstituiu aquilo que as normas dos entes estaduais já haviam assegurado a respeito, por meio das Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, extensíveis aos empregados públicos e ainda que vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Precedentes desta douta Câmara. Exceção prevista na própria EC 103/19, segundo a qual não se aplica o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição a complementações de aposentadorias e/ou pensões concedidas até a data de sua entrada em vigor, que se dessume à hipótese. Precedentes do STF. No caso dos autos, a complementação já havia sido incorporada aos proventos de aposentadoria do ex-servidor falecido, e que não pôde se beneficiar, porquanto já aposentado, das complementações instituídas pelas previdências complementares aos servidores (CF, art. 40, §§ 14 a 16), circunstância que deve ser ponderada, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Decisão recorrida reformada. Confirmação da tutela antecipada concedida em grau recursal. Direito à complementação assegurado. Recurso provido”. (eDOC 14 – ID: fcc7e220)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, do texto constitucional, bem como ao art. 7º da EC 103/2019. (eDOC 31 – ID: fba1d6c2)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre a possibilidade percepção de complementação de pensão por morte quando o óbito do instituidor ocorrer após o advento da EC 103/2019. 



    Aduz-se que “a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria”.



    O Procurador-Geral da República apresenta manifestação em parecer assim ementado:  



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Acórdão que proveu agravo de instrumento, deferindo tutela provisória quanto a complementação de pensão por morte. 1. Nos termos da 735/STF, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Na espécie, o acórdão recorrido deferiu tutela provisória, o que poderá ser revisto quando da decisão definitiva no feito em 1° grau, havendo ainda possibilidade de recurso de apelação. Assim, ausente causa decidida em última instância, este RE não tem como ter seguimento. 2. Pelo não seguimento”. (eDOC 94 – ID: 56231c46)  



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, deferiu medida cautelar para a concessão da complementação da pensão por morte à parte ora recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Portanto, vislumbrada verossimilhança nas razões recursais, de rigor reformar-se a r. decisão recorrida, para, confirmando-se a tutela antecipada recursal, determinar-se à agravada a concessão à agravante da complementação da pensão por morte, nos termos requeridos na exordial, até a resolução do mérito do feito principal.” (eDOC 14 – ID: fcc7e220, p. 11)  



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente